Tribunal: TJDFT
Processo: 0002519-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. TEMA 986 DO STJ. DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMA 810/STF E 906/STJ. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. PREJUDICIALIDADE CONSTATADA.
1. O recurso retorna à e. 6a Turma Cível para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inc. II, CPC, haja vista suposta divergência entre o acórdão n. 992607 (ID 14973980), e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 684.612-RG (Tema 698), submetido à sistemática da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questão relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), firmou a seguinte tese: “[a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).
3. O acórdão proferido por esta e. 6a Turma negou provimento ao recurso do Distrito Federal sob a fundamentação de que: [n]ão integra a base de cálculo do ICMS relativo ao consumo de energia elétrica as parcelas correspondentes à Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD.
4. Uma vez que a decisão proferida no julgamento anterior da apelação diverge da orientação firmada no Tema 986/STJ, necessário, em juízo de conformação, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, ajustar o presente acórdão ao precedente vinculante.
5. Com o provimento do recurso do Distrito Federal, não há condenação do ente federativo à repetição de indébito tributário, logo, está prejudicada a controvérsia relativa à incidência da correção monetária e juros de mora contra a Fazenda Pública, não se aplicando na espécie os Temas 810/STF e 906/STJ
6. Juízo de retratação. Apelação do Distrito Federal provida. Remessa necessária prejudicada.